Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721597-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMILVA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47370588) interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por AMILVA DE FÁTIMA SANTOS DE OLIVEIRA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001 e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido, observado índice de correção monetária aplicado a tributos federais e os juros de 0,5% (meio por cento) a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento e, a partir de 8/12/2021, corrigido pela Taxa SELIC. Eis o teor do decisório combatido (ID 154334592 do processo referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal (ID 53888384) em que se alega: a) prescrição; b) excesso de execução, devendo observar a limitação temporal à vigência da Lei 8.688/93 ou Medida Provisória no 560/94; c) índice de correção monetária, devendo ser aplicada a Taxa SELIC a partir da LC 983/2018; d) impossibilidade de juros moratórios com a Taxa SELIC. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 55866391. Na Decisão ID 57339364 foi determinada a postergação de análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença para após os esclarecimentos e documentos a serem discutidos nos Embargos à Execução do Cumprimento de Sentença Coletivo. Prolatada a Sentença nos Embargos à Execução, foi determinada a intimação das partes para manifestarem (ID 146073184). Após inércia da parte exequente e pedido de apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por parte do Distrito Federal, vieram os autos conclusos. É a exposição. DECIDO. Prescrição O Distrito Federal alega a existência de prescrição, haja vista que a Sentença da Ação Coletiva transitou em julgado em 13 de abril de 1998, ao passo que apenas em 2010 houve pedido de execução por parte do Sindicato autor. Ocorre que não ocorreu o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, haja vista a existência de discussão acerca da prescrição em Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal, razão pela qual o prazo permanece suspenso até seu trânsito em julgado e, consequentemente, não houve início do novo prazo prescricional a ser contado pela metade. Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo Distrito Federal. Excesso de Execução a limitar o título até a vigência da Lei 8.688/93 Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com o trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Índice de correção monetária Em casos de tributo, a restituição dos valores pagos de forma indevida deve observar os parâmetros utilizados para cálculo da correção monetária e juros de mora utilizados em casos de inadimplemento do contribuinte. Nesse sentido, junto trecho da tese do Tema 905 do STJ, que retrata a matéria: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Dessa forma, a correção monetária deve observar o aplicado a tributos federais e os juros de 0,5% até a entrada em vigor da LC 983/2018, a partir da qual deve ser utilizada a Taxa SELIC de forma isolada, conforme Sentença juntada no ID 41811012, pág. 3. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300, dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em decorrência da sucumbência mínima da parte exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 08.12.2021, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Não havendo impugnação, proceda-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, relata o Distrito Federal que a ação de cumprimento individual de sentença tem como objeto sentença coletiva obtida em demanda ajuizada pelo SINDSAÚDE, a fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (PJE 000805-28.1993.07.0001). Acrescenta que o decisum coletivo transitou em julgado em 13.4.1998 e que o Sindicato ingressou com a execução coletiva em 2010, tendo o ente distrital suscitado preliminar de prescrição, afastada pelo Magistrado e confirmada por este egrégio Tribunal e atualmente é objeto de Recurso Especial, pendente de julgamento. Assevera que no curso da execução coletiva, muitos substituídos ingressaram com pedido individual de cumprimento de sentença, apesar de o Juízo da execução coletiva ter consignado que tal desistência no bojo da execução coletiva para ingressar como nova demanda estaria fulminada pela prescrição, pois o trâmite do feito executivo coletivo não suspende, nem interrompe o prazo prescricional para o início do cumprimento de execução individual. Entende que houve violação ao art. 1o do Decreto 20.910/32 e à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, pois o cumprimento coletivo ajuizado pelo Sindicato não tem o condão de afastar a prescrição e relação aos pedidos de liquidação e cumprimento individual protocolados em 2021, como o presente feito, pois os substituídos tinham a sua disposição todas as fichas financeiras disponíveis para ingressar em juízo desde 2010, mas quedaram-se inertes. Tece considerações sobre a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1.388.000/PR (Tema 877), art. 9o do Decreto 20.910/32 e Súmula 383 do STF e assinala que muitos julgados deste egrégio TJDFT tem se equivocado ao pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que sempre que o sindicato ajuíza execução coletiva, o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retornando sua contagem enquanto não transitada em julgado a execução coletiva. Quanto a isso, tenciona que, em verdade, o colendo STJ aplica tal entendimento apenas na hipótese em que a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está sendo discutida, situação essa que o presente caso não se amolda. Alega também a existência de excesso à execução, eis que o montante exigido não guarda similitude com os parâmetros assentados no título executivo constante da sentença proferida nos autos originários. Assinala que os cálculos apresentados pela agravada se abstêm de considerar a limitação temporal relativa à vigência da Lei 8.688/1993 ou da Medida Provisória 560/1994. Pontua que a sentença exequenda não tem o condão de eximir os substituídos dos efeitos desencadeados pela promulgação de normas que venham a majorar a alíquota incidente sobre sua contribuição previdenciária. Ressalta que a Corte Suprema se pronunciou, em definitivo, pela constitucionalidade dos comandos consagrados na Medida Provisória 560/1994, insurgindo-se, nestes autos, contra o reconhecimento judicial da perda do seu direito de apresentação de tese fundamentada na limitação temporal daquele normativo. Destaca que deve ser aplicado o índice destinado à condenação judicial de natureza tributária, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a expedição dos requisitórios com valor indevido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, o trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, enquanto o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos (ID 27815303, pgs. 116/120). Por oportuno, transcrevo o acórdão que examinou a questão em sede recursal, de lavra da eminente Desembargadora Carmelita Brasil: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que 'não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la'. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público." (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Contra o v. acórdão supra foi interposto Recurso Especial que se encontra retido nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, tendo em vista que pendem de julgamento os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou as apelações interpostas para reforma da sentença proferida nos embargos à execução. Caso o referido Recurso Especial venha a ser admitido, não terá efeito suspensivo, concluindo-se que, em relação à execução coletiva, está afastada, até o momento, a alegada prescrição. Pertinente ainda registrar, como assinalado pela eminente Desembargadora Ana Cantarino, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 07342441020218070000 (Acórdão 1394187, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022), que o Distrito Federal apresentou a Petição no 13.109 junto ao colendo STJ, com vistas a obter o imediato processamento do recurso especial retido, oportunidade em que a Min. Assusete Magalhães negou-lhe seguimento, entendendo, mesmo em sede de cognição sumária, não vislumbrar a viabilidade do recurso, tampouco prescrição, com amparo na modulação dos efeitos da tese firmada no REsp Repetitivo no 1.336.026/PE (Tema 880). Confira-se: “(...) É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, foram ‘os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015’, de modo que ‘para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017’(Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 21/02/2019). Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/1998, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a revelar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória. (...) Ante o exposto, ausentes perigo de dano irreparável e indício de viabilidade do Recurso Especial, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, nego seguimento à presente Petição” – g.n. Na demanda em exame, a agravada manejou execução individual para obter o pagamento dos valores que lhe são devidos, haja vista que a individualização da execução pelos substituídos foi admitida em decorrência da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. A decisão que determinou a individualização pelos substituídos foi prolatada em 2019, enquanto a presente execução individual foi ajuizada em 4/8/2019 (ID 41479343 do processo referência), não havendo que se falar em inércia da credora ou mesmo em prescrição do seu direito de ação pelo transcurso do prazo de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de eventual interrupção da prescrição. Sobre a matéria, a jurisprudência majoritária do colendo Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte é no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Colaciono ementas de acórdãos emanados do âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça: Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). (...)”. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021) Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. (...). (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)” Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018 – grifo nosso) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019 –grifo nosso) Na mesma linha, elenco os seguintes excertos de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Prescrição não consumada. 2. O recurso especial é, em regra, desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual não impede o cumprimento provisório da sentença. (Acórdão 1689074, 07182024620228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSÃO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 905/STJ. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e alega excesso de execução. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição. 3. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Quanto à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outros índices. Logo, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 e, a partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, afastando-se a cumulação com os juros de mora. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, passando, após essa data, a incidir a taxa SELIC sobre o débito exequendo, impedida sua cumulação com os juros de mora. (Acórdão 1700354, 07062893320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 29.4.21. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal ajuizamento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394724, 07267968320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer que sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença da origem, proposto pela agravada, de modo que, de um juízo de cognição sumária, afasto o argumento do Distrito Federal atinente à prescrição. A respeito do alegado excesso à execução, melhor razão assiste ao recorrente. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). Inexiste óbice à adoção, na espécie, dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Dessa forma, impõe-se a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. Portanto, se a sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei 8.162/91, tais descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Logo, caracteriza excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, e, por isso, devem ser decotados da execução. A propósito, convém colacionar arestos deste egrégio Tribunal sobre o assunto ora discutido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedentes. 2. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedentes. 3. Os novos cálculos devem ser elaborados pela contadoria judicial da primeira instância, com observância dos juros moratórios fixados no título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado, cuja correção monetária deve seguir as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG. 4. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1354394, 07173730220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). 3. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. (Acórdão 1349133, 07125343120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Quanto à correção monetária, acompanho o raciocínio do Juízo a quo, pois deve-se observar as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905): utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 2/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês). Nesse sentido: Acórdão no 1297768, 07082951820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/11/2020; Acórdão 1700354, 07062893320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE: 24/5/2023; e Acórdão 1695977, 07436173120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE: 16/5/2023. Portanto, vê-se que a probabilidade do direito do agravante recai apenas no que diz respeito à alegação de excesso à execução ante a limitação temporal e, somado à demonstração de perigo de dano, tendo em vista a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para posterior expedição dos requisitórios, tenho como cabível a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador